Tribunal: TJDFT
Processo: 0727939-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727939-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JACKSON FIEL DOS SANTOS EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN FLAT TAGUATINGA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão por meio da qual indeferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O embargante alega, em síntese, que: 1) não há preclusão quanto ao valor da dívida, não tendo havido pronunciamento sobre o art. 525, § 11, do CPC/2015; 2) a adjudicação do imóvel ao próprio condomínio credor extingue o cumprimento de sentença, não tendo havido manifestação sobre os precedentes colacionados; 3) há obscuridade e contradição na decisão embargada, pois o presente feito trata da cobrança de taxas de condomínio vencidas a partir de 2008, de modo que a pretensão executória prescreve no mesmo prazo da condenatória inicial (5 anos), independentemente de intimação quanto à prescrição intercorrente, de modo que nada seria devido após julho de 2016. Sem razão, inicialmente, o embargante. Não vislumbro os vícios apontados. Quanto à preclusão, as questões alegadas pelo agravante não se referem às hipóteses do art. 525, § 11, do CPC/2015. Já em relação à extinção do cumprimento de sentença, quando da adjudicação do imóvel, o valor da dívida já o superava, devendo o feito prosseguir pelo débito remanescente. Por fim, quanto à prescrição intercorrente, somente após a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano é que se inicia a contagem do prazo prescricional (CPC/2015 921 §§ 1o 2o). Esclareço que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações da parte quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a formação do seu convencimento. Nesse sentido: “(...) 3. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018. (...)” (AgInt no REsp 1909266/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021) O que o embargante pretende é rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não é permitido nesta estreita via recursal. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator